Tribunal: TJMT
Processo: 0003188-91.2019.8.11.0021
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003188-91.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JAIR DA SILVA - CPF: 559.905.419-53 (VÍTIMA), SAMUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 703.412.431-08 (APELANTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

TENTATIVA DE
FURTO

QUALIFICADO

– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA
S
– DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – 2.

ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA INOCORRÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO
– DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA PRATICADA E DE PERICULOSIDADE DA AÇÃO–
A
PELA
NTE
QUE
TEM
MAUS
ANTECEDENTES –
3
.PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
4
.

AFASTAMENTO DO PERDIMENTO DO VEÍCULO APREENDIDO – IMPOSSIBILIDDE – PRODUTO ADQUIRIDO COM O PROVEITO DE CRIME
– 5.

RECURSO

DES
PROVIDO.

1. É incabível o acatamento do pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos
, estando a
sua condenação embasada no acervo probatório, mormente
na sua confissão e
nos depoimentos das
testemunhas
, que firmemente apont
aram
-no
como o autor
do crime de furto
narrado na denúncia, devendo ser destacado, ademais, que a
confissão
do recorrente

fo
i
corroborada por outros elementos de
convicção
produzidos durante a instrução processual.

2
.
Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada
,
a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente,
hipóteses
, essas, que não se configuram
no caso sob apreciação
, tendo em vista que o apelante
tem
maus antecedentes.

3.Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira.

4
.
É incabível o afastamento do decreto de perdimento do veículo apreendido
nestes
autos
porque
não
foi
comprovada, indene de dúvida, a
propriedade
do bem
, bem como a

licitude da sua
origem.

5.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Samuel Rodrigues d
e

Oliveira
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
a
Vara da Comarca de
Água Boa
-MT nos autos da Ação Penal n.
3188-91.2019.811.0021
(código 1042262)
, conden
ando
-o

pela prática do delito de
tentativa de
furto
qualificado
(art.
155, §

4o, I
I
,
c/c art. 14, II,
do Código Penal
)

à pena de
1
(
um
) ano
,

6
(
seis
) meses
e 11 (onze) dias
de
reclusão, em regime aberto, e
8
(
oito
) dias-multa, calculados
no mínimo legal
,

tendo a
pena privativa de liberdade
sido
substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária
.

O apelante
, forte
nas razões recursais encontradiças nos ID
91660042
, postula
a
sua absolvição
alegando a insuficiência de prova para a condenação
;
como
também a
atipicidade da
sua
conduta por ausência de lesividade do bem jurídico protegido
;
e
, subsidiariamente,
colima
o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, a fim de que seja
excluída

a
condenação
relativa ao pagamento das
custas e despesas processuais
;
e
afastamento do decreto de perdimento do veículo apreendido
nestes
autos
.

O
Ministério Público,
forte na peça que está no
ID
91660046
, pugna pelo
des
provimento
do presente
recurso
. E, nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, no
parecer que se vê no ID
96843010
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada no ID
91660001
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta nos autos que, no dia 24 de junho de 2019, por
v
olta das

14h30, na
residência
situada na Rua
0
5, n°. 633, Bairro Centro, em Agua Boa-MT,
o
denunciado Samuel Rodrigues de Oliveira, com
ânimo
de

assenhoramento
definitivo, mediante escalada tentou subtrair para si quatro

perfumes
(“
Antonio
Bandeiras"; “
Eternity
”; "
Million
"; e “
Uomini
”, conforme termo

de exibi
çã
o e
apreensão
de fl. 05), avaliados em R$ 660,00 (seiscentos e

sessenta reais), conforme auto de
avaliação
, pertencentes a
vítima
Jair da Silva
.

O furto apenas
não
se consumou em virtude de a
vítima
ter

percebido a
presença
do denunciado no interior da
residência
e impedido sua

a
çã
o.

Na data e
horário
acima mencionados,
o
denunciado se dirigiu a

mencionada
residência
, escalou o muro desta, adentrou seu interior e passou a

escolher os objetos que subtrairia, entre eles os quatro perfumes acima

descritos, os quais o denunciado guardou no
bolso
de sua bermuda.

O
proprietário
da
residência
, o Senhor Jair da Silva, escutou barulhos

no interior da casa e, ao verificar, percebeu que havia uma pessoa no local.
O

denunciado ao perceber que a
vítima
havia percebido sua
presença
tentou

empreender fuga, porém foi impedido pela
vítima
que em posse de uma arma
de fogo (a qual é registrada conforme registro de fl. 20) ordenou que o

denunciado ficasse parado até a
chegada dos policiais militares.

Os policiais militares compareceram ao local e ao realizarem revista
no denunciado l
ocalizaram quatro perfumes (descritos no auto de
apreensão
de

fl. 18), e realizaram a
prisão
do
denunciado em flagrante delito
.
[...].

A tese absolutória não pode ser acolhida,
porque
a despeito de o apelante sustentar que não há provas judiciais suficientes para manter
a
sua condenação
;

por outro lado,
n
ão pairam dúvidas em relação à
materialidade e à
autoria do crime de
tentativa de
furto qualificado em apuração que repousa incontroversa sobre
a sua
pessoa.

Com efeito, no caso em apreciação, verifica-se que a materialidade delitiva ficou comprovada, pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID
91660002
,

p
.
1
); boletim de ocorrência (ID
91660002
,

p. 02/04
), termo de exibição e apreensão (ID
91660002
,

p
.
5)
,

termo de reconhecimento de objeto (ID
91660004
,
p
. 3
), termo de avaliação (ID
91660004
,
p
. 4
);
bem como pela prova oral produzida
nas duas fases da persecução penal
.

No
que diz respeito à autoria delitiva,
esta
ressai incontestável do conjunto probatório, especialmente
da
confissão do apelante, que na fase judicial, admitiu ter
subtraído os bens
narrados na denúncia
,
afirmando que é usuário de entorpecente e que, no dia dos fatos, estava sob efeito de drogas e álcool
,
conforme se infere deste trecho
do
seu interrogatório:

[...]
Magistrado
:
O que aconteceu lá?

Apelante
:
Eu sou usuário de droga, eu tinha bebido muito,
tava
sob efeito de entorpecente também, tinha acabado meu dinheiro, não tinha dinheiro, aí eu saí na rua, aí vi um muro, um muro baixo, peguei e pulei. A porta do fundo
tava
aberta, como ele falou, eu entrei pra dentro, olhei não tinha gente, peguei o perfume e saí [...]
. [...]
(
Trecho do interrogatório judicial,
relatório de mídias constante no

ID 91660048 – p. 2
).

Além do mais, impõe-se registrar que

a confissão do apelante está em consonância com
as declarações
que a
vítima Jair
da Silva
prestou nas
fases inquisitiva e judicial,
segundo o qual no

dia

do

fato

estava

no

andar

superio
r
d
e su
a

casa
,
trabalhando

em

seu

escrit
ó
rio,

quando

desceu

para

a cozinha

para

pegar
á
gua,

instante
e
m

que

viu um

vulto saindo

dali.
Assevera, ainda, o ofendido
,
que ato contínuo,

foi até
o
quarto,

pegou

a
sua

arma
e
, ao retornar,

deparou-se

com o
recorrente

tentando

pular

o

muro

da

residênci
a
para
fugir, motivo pelo qual
falou

para
que
descesse,
contudo
o insurgente

continuou
o
seu intento,

momento

em que
Jair

ef
e
tuou

dois disparos

para cima, tendo

Samuel

descido do muro.

(
D
epoimento policial
(
ID 91660003
,
p. 11
)
e depoimento judicial no relatório de mídias

(
ID 91660048
,
p. 3
)

No mesmo sentido foram
os depoimentos da
testemunha
Wanderson Fernandes Abreu d
os Santos
, que, na fase inquisitiva,
assim se manifes
t
ou
acerca dos fatos
:

[...]

Que fomos acionados via Copom de que estaria

ocorrendo um furto a residência
, rua 0
5 n°633 Centro; Que de imediato deslocamos até
o
local do fato onde a funcionária da vítima informou onde estaria o suspeito; Que quando

adentramos a residência ouvimos o proprietário da residência dizer para o suspeito não se

mexer que
o
mesmo iria atirar; Que vítima, Jair, relatou que estaria na sala de sua residência

quando es
c
utou um barulho vindo de um dos quartos da casa e achando estranho perguntou

a sua esposa se ela estaria com mais alguém em casa, momento em que sua esposa

respondeu que não, temendo ter algum desconhecido em casa e para proteger sua

integridade física e de sua família, foi até
o
cofre de sua residência e pegou sua pistola

PT59s da marca Taurus cal.38
0
e seguiu em direção ao barulho e localizou o suspeito aos

fundos de sua residência
tentando pular o
muro na tentativa de fugir do local; Que a
vitima

ao visualizar o suspeito pediu para ele descer do muro e que se ele não descer iria atirar e o

suspeito continuou a tentar fugir e então a vítima então realizou um disparado de ar
m
a de
fogo pro alto e. ainda assim o
suspeito ainda tentou fugir, sendo necessário mais um disparo

e então suspeito desceu do muro; Que a vítima ficou verbalizando com o suspeito até a chegad
a desta GU PM; Que após algemar o
suspeito, durante revista pessoal, foi
l
ocalizado

nos bolsos de sua bermuda 4 perfumes que havia sido furtado do quarto da vítima além de

que informou ainda que estaria em um veículo Gol de cor branca plac
a
-NWG-6279 e que tal

veículo estaria estacionado na rua lateral da residência
o que se confirma
[...].
(
ID
91660003
,
p
.
0
3
/04
).

Como é de trivial sabença, nos delitos contra o patrimônio, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do
agente
, principalmente quando a versão apresentada
mostra-se
firme, coerente e harmônica com os demais elementos
de convicção
amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece
no caso sob apreciação
.

Se isso não bastasse, há nestes autos
elementos

probantes

que
desqualifi
quem
os depoimentos
do ofendido
, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso da parte del
e
em atribu
i
r falsamente o delito de
furto ao apelante
, motivo pelo qual as afirmações daquel
e
não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada
por este
.

Aliás, a respeito do tema,
este
Tribunal de Justiça
deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE –
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA – PROVA TESTEMUNHAL
– 2. FIXAÇÃO DO REGIME MAIS BRANDO PARA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES – 3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ARTIGO 59, DO CP PROCEDIDA DE FORMA ESCORREITA – 4. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o pleito absolutório no crime de furto quando devidamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas, de modo que as provas evidenciam a subtração dos bens pelo agente, mormente quando suas alegações restam destituídas de qualquer comprovação nos termos do art. 156 do CPP
.

2. A presença de circunstâncias desabonadoras autoriza o recrudescimento do regime de cumprimento imposto conforme preceitua o §3o, do artigo 33, do Código Penal. Além disso, trata-se de réu reincidente.

3. Deve ser majorada a pena do crime de furto qualificado se o delito ocorreu de forma premeditada, mediante abuso de confiança, sendo negativa a culpabilidade do agente.

4. Recurso desprovido.

(TJMT, N.U 0003816-48.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020,
Publicado
no DJE 06/12/2020))
.
Negritamos

APELAÇÃO – TENTATIVA DE LATROCÍNIO, ROUBO MAJORADO, FURTO QUALIFICADO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE REJEITADA – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DIMINUIÇÃO DA PENA, JÁ FIXADA NOS PATAMARES MÍNIMOS – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso se encontra apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática dos crimes imputados aos réus está demonstrada pela prova oral produzida.

Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticado às escondidas, nos quais nem sempre há testemunhas presenciais além das vítimas, a palavra
destas é de fundamental importância como prova, principalmente quando corroborada por outros elementos.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. [Enunciado no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

Fixadas as penas privativas de liberdade no mínimo legal, é descabida a pretensão recursal de minorá-las aquém de tal patamar.

(TJMT, N.U 0001577-45.2019.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020,
Publicado
no DJE 08/06/2020)
.
Negritamos

Ademais, é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como
sói ser na espécie, em que
não
ficou
evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósit
o
, a
jurisprudência desta Corte de Justiça
é uníssona no sentido
de que não deve prevalecer a irresignação sem motivo concreto capaz de ensejar suspeita sobre a veracidade das afirmações dos policiais, cujas asserções, por óbvio, não podem ser desmerecidas apenas devido às
suas
funções, como se
vê do Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas vazados nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

É
imperativo ressaltar
,
também,

que
com a
concatenação
dos
indícios
e
das provas orais
produzidas na instrução processual
,

chega-se
a
conclusão indubitável que
o apelante praticou o
crime de
tentativa de

furto
qualificado
,

não se podendo
,
destarte,

cogitar
na
sua
absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
tampouco em
aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como
é sabido
, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou,
na hipótese, porque o
conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Por outro viés, n
o que tange ao pedido de absolvição do

apelante por ausência de materialidade delitiva em decorrência da aplicação do princípio da insignificância, no caso em comento, é certo que os tribunais superiores vêm decidindo acerca da inviabilidade do
prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano de pequena valia em decorrência da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se o desvalor da conduta praticada à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado, bem como da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

No entanto, não é menos certo que
,

na

aplicação
do referido postulado
,
não se deve levar em conta apenas o valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores,
porquanto,

tal como

foi
proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
.
(STF –HC 84. 412-0/SP – Relator: Ministro Celso de Melo – Órgão julgador: Segunda Turma – Julgamento: 19.10.04).

Isso significando dizer que,
quando
for
aplic
ar

a
norma principiológica da insignificância, o magistrado não
está
limita
do apenas
à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível
,
também
,
a presença dos seguintes vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme se infere do
acórdão
relatado pelo
M
inistro do Supremo Tribunal Federal
Teori

Zavaski
, cuja ementa
ficou assim redigida

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTUMÁCIA NA PRÁTICA DE CRIMES DA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social
. 2. Nesse sentido, a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade
conglobante
, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal. Assim, há de se considerar que “a insignificância só pode surgir à luz da finalidade geral que dá sentido à ordem normativa” (
Zaffaroni
), levando em conta também que o próprio legislador já considerou hipóteses de irrelevância penal, por ele erigidas, não para excluir a tipicidade, mas para mitigar a pena ou a persecução penal. 3
.
Para se afirmar que a insignificância pode conduzir à
atipicidade é indispensável, portanto, averiguar a adequação da conduta do agente em seu sentido social amplo, a fim de apurar se o fato imputado, que é formalmente típico, tem ou não relevância penal
.
Esse contexto social ampliado certamente comporta, também, juízo sobre a contumácia da conduta do agente. 4. Não se desconhece que a controvérsia dos autos
encontra-se
pendente de julgamento no Plenário (Habeas corpus 123.731, 123.533 e 123.108, Rel. Min. Roberto Barroso). Entretanto, enquanto não decidida definitivamente a matéria, é de se aplicar a jurisprudência dominante da Corte, consignada na decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 126273
AgR
, Relator(a)
: Min.
Teori
Zavascki, Segunda Turma, julgado em 12/05/2015, publicado em 29-05-2015).

Negritamos

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer
que a conduta do
apelante
é de alto grau de reprovabilidade, haja vista que

já respondeu por outras ações penais,
tendo

extensa ficha criminal, da qual consta,
até
processo executivo de pena,
consoante
pode ser visto nos
documentos
que estão

no ID
91660026
,
p. 01/04
.
Destarte, a
periculosidade social da
sua
ação
e
o alto grau de reprovabilidade do seu comportamento, reveladas pelas circunstâncias
nas quais
foi praticado o delito patrimonial em análise
(
mediante escalada
)
, constituem, por si sós, razões suficientes para a não
ser aplicado
, em seu favor, o princípio da insignificância
.

Com efeito, em relação ao tema, esta é jurisprudência do S
upremo Tribunal Federal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a existência de equipamentos de segurança apenas dificulta a ocorrência do crime, mas não o impede totalmente, a ponto de torná-lo impossível (HC 104.341, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2.
O Plenário do STF tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (
ii
) nenhuma periculosidade social da ação; (
iii
) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (
iv
) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio
.
Hipótese em que o delito, segundo assentou o STJ, foi praticado em concurso de pessoas e mediante fraude. Inviável, no caso, a adoção do princípio da insignificância.
3. O afastamento das qualificadoras demanda o reexame do material probatório da ação penal, impossível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.
(STF, HC 187093
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219DIVULG 01-09-2020PUBLIC 02-09-2020).
Negritamos

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TENTATIVA DE FURTO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA AVALIADA EM R$100,00 (CEM REAIS). PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. DELITO COMETIDO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ORDEM DENEGADA. 1. A verificação da tipicidade penal não pode ser percebida como o exercício abstrato de adequação do fato concreto à norma jurídica.
Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade é necessária análise materialmente valorativa das circunstâncias da espécie em exame, no sentido de se concluir sobre a ocorrência de alguma lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado.

Paciente reincidente. Não incidência do princípio da insignificância.

2.A circunstância de ter sido cometido o crime pelo Paciente com rompimento de obstáculo, confirmada nas instâncias antecedentes, também afasta a incidência do princípio da insignificância.

3. Ordem denegada.
(STF, HC 131618, Relator(a): Min.
Cármen
Lúcia, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, publicado em 13/05/2016).
Negritamos

Logo,
a
incidência do princípio da insignificância afigura-se inviável no caso
sob
exame
,
porque, para
o
seu reconhecimento, como dito alhures, não se exige apenas que seja ínfimo o valor do bem subtraído, impondo-se, igualmente, a análise das questões relacionadas ao
apelante
e às circunstâncias do delito
por ele praticado
, pois, caso contrário, acabar-se-ia por admitir que os meliantes façam de tais condutas criminosas um meio de vida, trazendo intranquilidade à população, tendo a certeza de que sairiam impunes amparados pelo princípio da insignificância.

É, pois, necessário concluir que

a aplicação do princípio da insignificância, com a absolvição do apelante, certamente representaria um estímulo à delinquência, razão pela qual o
decisum
condenatório deve permanecer incólume,
eis que

não se pode
admitir a atipicidade
da
sua conduta com base no art. 386, III do Código de Processo Penal.

De outro prisma
,
em relação à
concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante visando
isentá-lo
do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito, do mesmo modo,

não pode ser acolhido,
eis que
acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.

Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

Vê-se, pois, que não existe

previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
[...]

Por conseguinte
, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo,
como se
falar

em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

E ta
is
afirmaç
ões
tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual,
ele
poder
á
ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

No que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.o 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA –EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada
e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

Negritamos

Por derradeiro, n
o que tange ao pedido do
apelante
objetivando a restituição do veículo apreendido,
igualmente,
a pretensão
n
ão
pode
prosperar, haja vista que não foi comprovada
a
origem lícita do

bem
confiscado,
uma vez que
, embora
n
o contrato de compra e venda encartado
nestes autos
const
e o nome do apelante, ao ser ouvida na Delegacia de Polícia (ID 91660006, p. 7),
a
sua

ex-companheira
,

Mirian Soares da Silva

declarou que
o recorrente
adquiriu o referido
carro
com dinheiro
de origem ilícita,
provavelmente de outro furto por ele cometido,
sendo, portanto, escorreita a decretação do
seu
perdimento.

Deveras,
eis as declarações
de Miriam Soares da Silva
:

[...] Que conviveu com Samuel Rodrigues de Oliveira por aproximadamente uns oito ou nove meses e
o
conheceu no
mês
de outubro de 2018 e se separou dele
há
uns quinze dias; Que Samuel é
usuário
de drogas; Que n
ã
o faz uso de drogas e tentou convencer Samuel a deixar o uso de drogas e como n
ã
o parou se separou dele; Que após se separar de Samuel n
ã
o mais ficou sabendo de seu paradeiro e a declarante voltou a morar na casa de sua
mãe
;
Que certo dia do
mês
de fevereiro ou mar
ç
o deste ano (2019) Samuel chegou em casa com uma vasta quantidade de dinheiro e o dinheiro estava em suas
mãos
e em moeda corrente
; Que Samuel disse que se a declarante dissesse alguma coisa para as autoridades sobre o dinheiro
iria ser cumplice dele e poderia ser presa; Que o dinheiro que Samuel apareceu em sua casa estava envoltos por ligas do tipo "borrachinhas"; Que
o
dinheiro era
composto
por notas de R$ 100,00 e R$ 50,00 reais;
Que Samuel n
ã
o
con
tou onde tinha
conseguido
o dinheiro e ele
só
trabalhava
c
omo diarista as vezes; Que provavelmente
o
dinheiro que Samuel chegou em casa no
mês
de fevereiro ou mar
ç
o deste ano era furtado, pois ele n
ã
o tinha
condições
de conseguir aquela quantia de dinheiro;
Que n
ã
o sabia a quantia de dinheiro que Samuel chegou em casa, porém ap
ó
s
contou
o
dinheiro e constou a
quantia
de aproximadamente uns R$ 30.000,00 reais; Que R$ 21 .000,00 reais Samuel usou para comprar
o

veículo
Gol branco
e o restante ele "fumou de droga"; Que Samuel comprou o Gol branco de Marquinhos e a declarante foi quem levou a quantia em dinheiro e entregou para Marquinhos; Que ajudou Samuel a negociar o
veículo
com Marquinhos; Que
não
avisou as autoridades por me
d
o de Samuel e tinha medo ser presa e diz "meu erro foi envolver com ele";
Que falou para Marquinhos que tinha feito um financiamento
bancário
para conseguir
o
dinheiro para comprar
o
carro, porém era mentira;
Que n
ã
o sabe se Marquinhos vende drogas; Que
não
sabe onde Samuel compra drogas; Que
após
Samuel chegar com
o
dinheiro em cas
a
a declarante
o
guardou em casa, escondido, e quando negociaram o carro pegou parte do dinheiro e passou para Marquinhos e o restante ficou em casa e Samuel foi gastando; Que gastou parte do dinheiro com coisas para casa e alega
não
saber
o
quanto gastou do dinheiro; Que se arrepende de
não
ter comunicado as autoridades naquela época, porém esclarece os fatos, neste momento, para

contribuir com a
justiça
[...]
.
(Mirian Soares da Silva - ID 91660006, p. 7).
Negritamos

Nesse particular, é imperioso consignar que o perdimento constitui um dos efeitos da condenação, tal como preconiza o inciso II, alínea a, do art. 91 do Código Penal, cujo texto tem a seguinte redação:

Art. 91 - São efeitos da condenação:

II -
a
perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:

a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;

Sobre a matéria em debate, esta é posição desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DO ART. 155, §§ 1.o E 4.o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS E ABSOLUTÓRIA DA IMPUTAÇÃO DE DELITO DO ART. 288 DO CÓDIGO PENAL NO QUE TANGE A TODOS OS RÉUS – IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA DO RÉU CONDENADO – 1) APELO MINISTERIAL – 1.1) PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DE TODOS OS RÉUS ORIGINARIAMENTE ABSOLVIDOS COMO INCURSOS NAS SANÇÕES DO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, POR MEIO DE EMENDATIO LIBELLI – INVIABILIDADE - DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA E AO PRÓPRIO DOLO DOS AGENTES – IN DUBIO PRO REO - 1.2) ALMEJADA MAJORAÇÃO DA PENA APLICADA AO RÉU CONDENADO NA SENTENÇA MEDIANTE O RECRUDESCIMENTO
DA PENA-BASE PARA SEU TERMO MÉDIO; A VALORAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM PATAMAR MENOR; A RETIFICAÇÃO DA PENA DE MULTA PARA SEU TERMO MÉDIO E A ESTIPULAÇÃO DO VALOR DE CADA DIA-MULTA EM AO MENOS UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO, ALÉM DA FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – 1.2.1) NEGATIVAÇÃO DE PELO MENOS MAIS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL EM TERMOS QUANTITATIVOS, SEM AFETAR NO QUANTUM DE RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO BASILAR EM OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE – 1.2.2) ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUE REDUZIU A PENA INJUSTIFICADAMENTE EM FRAÇÃO MAIOR QUE A IDEAL DE 1/6 – 1.2.3) PENA DE MULTA APLICADA PROPORCIONALMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE RETIFICADA NESTA INSTÂNCIA, SEM ALTERAR O VALOR DE CADA DIA-MULTA, FIXADO EM OBSERVÂNCIA À CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU – 1.2.4) POSSIBILIDADE DA IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO (SEMIABERTO) PELA READEQUAÇÃO DA PENA EM 2.o GRAU - 2) RECURSO DEFENSIVO – 2.1) PEDIDO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES, DESCLASSIFICANDO O CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA A FIGURA DO FURTO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE EVIDENCIAM A PRESENÇA DE TERCEIRO EM COMPANHIA DO AGENTE E COM VÍNCULO SUBJETIVO A ESTE - 2.2) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA PATAMAR PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL – SANÇÃO BASILAR MANTIDA MESMO COM A NEGATIVAÇÃO DE MAIS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, QUANTITATIVAMENTE CONSIDERADA, EM VIRTUDE DO APELO MINISTERIAL - 2.3) REVOGAÇÃO DO PERDIMENTO DO BEM EM FAVOR DA UNIÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE DO BEM QUE IMPEDE A ALTERAÇÃO DO QUANTO DELIBERADO EM SENTENÇA – APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1.1) Se dos elementos probatórios amealhados nos autos tem-se que o brocardo in dubio pro reo impede no caso concreto a prolação de um édito condenatório em desfavor dos apelados, quer pelo crime de furto, quer pelo de receptação, mesmo porque, a prova existente sustenta única e exclusivamente a apreensão do caminhão carregado do objeto do furto perpetrado pelo réu condenado e comparsa não identificado dentro da propriedade dos codenunciados, de rigor a manutenção da r. sentença absolutória neste ponto, porquanto não bastam meras suposições e/ou conjecturas de que os apelados realmente tivessem ciência da origem ilícita do produto;

1.2.1) Mesmo inexistindo dados concretos para o desabono da personalidade ou mesmo da conduta social do agente, mas estando idoneamente fundamentada a negativação das consequências do crime e havendo também elementos para o desvalor da culpabilidade e das circunstâncias do crime, mantém-se, com fulcro na proporcionalidade e na razoabilidade, a pena-base já recrudescida em dois anos acima do mínimo legal, ainda que quantitativamente exista uma circunstância judicial a mais para justificar o incremento, não havendo, contudo, como reduzi-la para patamar mais próximo do mínimo legal;

1.2.2) A incidência de fração superior a 1/6 (um sexto) pela atenuante da confissão espontânea na hipótese concreta, desprovida de qualquer motivação idônea, não se mostra proporcional, mormente quando a confissão do apelante pouco ajudou para elucidar o crime;

1.2.3) Se com a retificação da pena privativa de liberdade nesta instância, procedeu-se à readequação proporcional da pena de multa, não há que se falar em alcance do seu termo médio justamente porque não foi essa a conduta adotada com a pena privativa de liberdade. Ademais, em fiel observância ao método bifásico previsto no ordenamento jurídico para a sua fixação, o valor de cada dia-multa deve manter relação com as condições econômicas do apenado, o que foi fielmente observado na hipótese ao ser estabelecido o dia-multa no piso legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, especialmente porque o apelante desenvolve a atividade de motorista de caminhão, não se justificando seu incremento porque contratou advogado nos autos para se defender ou mesmo em virtude de possuir um caminhão (declarado perdido na sentença – ponto que inclusive constituiu objeto do seu recurso);

1.2.4) Ante a readequação da pena nesta instância para patamar superior a quatro anos de reclusão e em observância à valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, pertinente a alteração do regime de cumprimento da pena para o inicial semiaberto, com fundamento no artigo 33, § 2.o, b e § 3.o do Código Penal;

2.1) Demonstrado que o réu condenado
aliou-se
a terceiro em prol de objetivo comum, inclusive com tarefas delineadas, contribuindo para a consecução da empreitada criminosa, configurada está a qualificadora prevista no art. 155, § 4.o, IV, do Código Penal, não havendo porque afastá-la a fim de desclassificar a figura delituosa para a sua modalidade simples;

2.2) Não comporta redução para patamar mais próximo ao mínimo legal da pena-base recrudescida em dois anos, se houve desabono de mais uma circunstância judicial, quantitativamente considerada, nesta instância, em acolhimento de pleito recursal do Ministério Público;

2.3)
Na esfera penal, afora legislação especial disciplinando de maneira diversa, há o perdimento dos instrumentos do crime como um dos efeitos genéricos da condenação, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. Ocorre que, apesar de realmente não caber o perdimento do veículo pelo simples fato de ter sido utilizado no delito, vez que essa circunstância, por si só, não se subsome às hipóteses previstas no dispositivo legal supracitado, na sentença proferida nestes autos a alusão ao perdimento se deu por ausência de prova da propriedade, carente de demonstração nos autos
.
(N.U 0001540-48.2015.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2019,
Publicado
no DJE 24/09/2019).
Negritamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao
recurso

interposto por

Samuel Rodrigues de Oliveira
,
ma
ntendo inalterad
a

a sentença
condenatóri
a
.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022